Tribunal: TJDFT
Processo: 0742318-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. MARCHA PROCESSUAL EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS EXCLUSIVAMENTE PELA DEFESA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR REAVALIADA RECENTEMENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, já que a demora no encerramento da instrução se deu diante de pedido exclusivo da Defesa para oitiva de testemunhas arroladas por ela.
2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
3. A gravidade do crime e a periculosidade concreta dos pacientes, diante da reiteração criminosa, foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação/manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4. A necessidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes foi recentemente avaliada pela autoridade judiciária, não havendo que se falar em relaxamento da prisão por inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.